Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-90.2012.8.11.0009
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000749-90.2012.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCIA GAZZOLA - CPF: 037.558.121-93 (EMBARGANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), MARCELO DAVOLI LOPES - CPF: 132.870.808-06 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBAGROS DE DECLARAÇÃO 0000749-90.2012.8.11.0009

EMBARGADA: MARCIA GAZZOLA

EMBARGADA: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MÁRCIA GAZZOLA

em acórdão de conhecimento em parte e desprovimento do seu apelo interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT nº
0000749-90.2012.8.11.0009 - 1ª Vara Cível de Colíder/MT, de extinção do feito por abandono da causa.

A embargante argumenta que
“o mesmo judiciário que concedeu, é o mesmo que está negando a gratuidade, ocorrendo no mínimo contradição (...)”
e nada foi mencionado a respeito; aduz que
“a obrigação de pagamento de custas e despesas processuais nos autos de origem em questão não pode ser atribuído a parte autora e sim é um deve da parte ré que foi condenada por decisão de mérito (sentença) ao pagamento
”.

Menciona que foi aceito de forma tácita o teor da decisão proferida por Juiz competente e não pode ser objeto de nova discussão, sob pena de caracterizar afronta e violação a dispositivo de lei, de modo que deve ser esclarecida a omissão na decisão por não conter no r. acórdão o disposto no artigo 100 do CPC.

Afirma que
“o Juiz não pode ser parte no processo em que julga, por ser órgão do poder judiciário, este também não detém legitimidade para impugnar provas no processo, mas somente julgá-las oportunas ou não no conhecimento do direito, em sede de sentença, momento oportuno para tal, sob pena de caracterizar afronta e violação a dispositivo de lei”
e “
não consta manifestação no r. acórdão quanto ao dispositivo vigente dos Artigos 128 e 134, inciso VIII, do CPC/73
”.

Alega omissão aos artigos 494, 505 e 507 do CPC; prequestiona negativa de vigência aos artigos: 5º, inciso II, da CF/88; 100 do CPC/15; 128 e 134 do CPC/73; 300 e 301 do CPC/73; 494 do CPC/15; 505 e 507 do CPC/15. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões a embagada requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Em breve resumo, a gratuidade da justiça foi concedida à embargante em 23.11.2012 e em 28.07.2014 foi julgado parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.100,00 e ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em 10% sobre a condenação, nos termos do artigo 20, §3º do CPC/73.

Na data de 12.09.2018, o Magistrado, diante do expressivo patrimônio que detém a autora, revogou a gratuidade da justiça concedida e, verificada a má-fé na declaração de hipossuficiência, diante da gravidade da conduta, “
pois que suprimiu o recolhimento tributário das custas e despesas processuais quando evidentemente possuía condições para tanto, CONDENO-A À MULTA QUE FIXO NO DÉCUPLO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS,
nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC (...)
a parte autora deverá recolher todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, tudo na forma do art. 102, "caput" e parágrafo único, do NCPC.”

A ora embargante interpôs recurso de agravo de instrumento que foi provido em parte, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo de origem, mantidos os demais termos da decisão.

E, em razão disso foi proferida a sentença nos seguintes termos:

“Entre um ato e outro, houve a revogação da assistência judiciária gratuita outrora concedida a parte autora (ID 32547970 - Págs. 66/70).

Inconformada com a decisão a parte autora apresentou vários recursos, no entanto, foram todos negados provimento.

Tentada a intimação pessoal da parte autora, para comprovar o pagamento das custas e taxa judiciais de distribuição, a diligência restou infrutífera, em razão dela ter mudado de endereço sem informar este juízo.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

Fundamentação

Inicialmente, constata-se que a parte requerente deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais, tampouco comprovando a impossibilidade.

Outrossim, a presente ação já se mostra inviabilizada há vários meses desde a primeira intimação do requerente e, considerando que tentada a intimação pessoal da exequente para dar andamento no feito e assim requerer o que de direito, contudo, mudou-se sem informar nos autos seu novo endereço, de rigor a extinção, até mesmo porque a parte interessada não formulou pedido que viabilize o andamento profícuo do feito.

A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 77, V, do CPC, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada em promover os andamentos que lhe competia.

Nesse sentido:
Abandono de causa pelo Autor: para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção.
(CPC 267 § 1º) (CPC Comentado – Nelson Nery Jr., pág. 530, 3 ed.)

Com efeito, nota-se que a inércia do requerente em atender às determinações deste juízo, só reforça a presunção de total desinteresse no prosseguimento do feito.

Dispositivo

“
Ex positis”
, ante a inércia do requerente DECLARO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito,

nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Providências Finais

Com espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da causa.”

Como se vê, foi revogado o benefício da gratuidade da justiça
incumbindo a embargante o pagamento das d
espesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver. Determinada a
intimação pessoal para pagamento das custas e taxas judiciais de distribuição, a diligência restou infrutífera, em razão de ter mudado de endereço sem informar este juízo e, posteriormente, foi proferida a sentença de extinção do feito, pelo abandono da causa.

A embargante
não mencionou sobre o fato de o endereço estar correto ou que houve equívoco na intimação, alegando apenas que a sentença deve ser anulada por ter ferido constitucionalmente seu direito e que a sentença de mérito deve ser reformada.

Portanto, não há infringência aos artigos 5º, inciso II, da CF/88,
artigo
100 do CPC/15; 128 e 134 do CPC/73; 300 e 301 do CPC/73, nem mesmo aos artigos 494, 505 e 507 do CPC/15, pois “
Segundo a jurisprudência do STJ, o “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão
” (STJ - REsp 1637877/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017)
.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pela embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4ª Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4ª T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39ª ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023